Tribunal: STF
Processo: ARE 1369267
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ementado nos seguintes termos: 



    CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. COMUNICAÇÃO INTERATRIAL (CIA). PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE AMPLATZER. DIREITO À DIGNIDADE E À SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO.



    I – Constitui dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas, assegurar a todas as pessoas o direito à manutenção da saúde, consequência indissociável do direito à vida. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 196 da CRFB/88.



    II – Diante da comprovação, nos autos, da necessidade de adequação do procedimento cirúrgico pleiteado (oclusão percutânea de comunicação interatrial – CIA com prótese Amplatzer), deve o Estado cumprir o dever constitucional que lhe foi imposto, assegurando o correspondente direito à saúde da parte adversa.



    III – Reexame necessário desprovido; Apelo Voluntário prejudicado.” (eDOC. 8, p. 1)



    Opostos embargos de declaração, estes, por unanimidade, tiveram provimento negado, consoante eDOC 12.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 2º e ao art. 37, caput e XXI, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o ponto central da discussão se refere ao fornecimento, pelo estado, de tratamento de saúde de elevado custo financeiro fora dos parâmetros estabelecidos pelo SUS.



    Nesse sentido, aduz ser “De suma importância que a interpretação acerca do alcance do indigitado paradigma não deve ser feita de forma restritiva, a ponto de negar-se seguimento ao RE, uma vez que o ponto central da discussão travada no âmbito do STF é a disponibilização, pelo SUS, de TRATAMENTO DE ALTO CUSTO, o que engloba não só medicamentos, mas também insumos, nutracêutricos, OPMEs, home care, e outros”. (eDOC 14, p. 3)



    Argumenta, ainda, que:



    “[...] o dever do Estado de promoção da saúde se condiciona aos ditames da lei, à padronização dos procedimentos, à previsão orçamentária para gastos com compra de OPMEs/insumos/medicamentos, à decisão de quais deles poderão ser adquiridos pela Administração Pública e em que quantidade, está condicionado à realização dos procedimentos licitatórios par o fornecimento dos medicamentos (art. 37, XXI, CF/88), ou seja, condiciona-se ao regime jurídico do sistema de promoção da saúde.



    Assim, não é possível a vinculação da obrigação de fornecimento de OPME tendo em vista sua vinculação a uma marca específica denominada AMPLATZER. Isso porque tal determinação ofende os princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade e moralidade (art. 37, caput, CF/88), inclusive o citado art. 37, XXI, da CF, pois impede que a compra de tal OPME se dê através de procedimento de licitação destinado a garantir a observância de tais princípios.



    (...)



    […] o acórdão vergastado, ao garantir ao substituído processual, o acesso a OPME de alto custo, afrontou o princípio do acesso igualitário aos serviços de proteção da saúde, afrontando o próprio princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal. É que o acórdão impugnado garante tratamento discriminatório, privilegiando um paciente em detrimento de diversos outros, determinando o realocamento de recursos que seriam destinados ao oferecimento dos serviços de saúde pública a toda a coletividade.” (eDOC. 14, p. 5-6).



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constante dos autos, consignou que, diante da comprovação da necessidade e adequação do procedimento cirúrgico pleiteado, deve o Estado cumprir com o seu dever constitucional que lhe foi imposto, assegurando o correspondente direito à saúde da parte.



    Em seguida, ao realizar o juízo de admissão do recurso extraordinário, o Tribunal a quo entendeu inexistir identidade da questão discutida nos autos com o Tema 6 da repercussão geral, razão pela qual a irresignação do recorrente carece de fundamentação relacionada com a repercussão geral. Além disso, afirmou que, à especie, aplicam-se as súmulas n. 279 e n. 636 desta Corte.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário:



    “Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, II, “a” da Constituição Federal, em face de acórdão proferido em sede de apelação/reexame necessário.



    Alega a recorrente que o acórdão vergastado contrariou o disposto nos artigos 2º (separação de poderes). 5º, caput, (princípio da isonomia), 37, caput (princípio da legalidade) e Inciso XXI (exigência de licitação) e 196 (política pública de saúde), todos da Constituição Federal.



    (...)



    No caso presente, em que pese constar da peça recursal preliminar de repercussão geral, o recorrente não demonstrou, com a devida fundamentação, a razão de a matéria discutida nos autos extrapolar os interesses subjetivos da causa, possuindo relevância do ponto de vista econômico, político, social e jurídico.



    Na preliminar arguida, na realidade, vejo um esforço apenas genérico da parte recorrente em comprovar a rígida exigência da repercussão gera, sem contudo, lograr êxito.



    Consequentemente, inexistente a devida fundamentação relacionada com repercussão geral, a inadmissão do recurso extraordinário se impõe, nos termos da jurisprudência do STF (RE/615990, Rel. Min. Luiz Fux, DJ n. 65 do dia 06/04/2011).



    Por outro lado, cumpre afastar a identidade entre a matéria discutida nos presentes autos e aquela tratada no RE n° 566.471/RN, paradigma do Tema n° 06 da repercussão geral. Isso porque a questão a ser decidida mediante a sistemática de recursos múltiplos restringe-se a existência do dever estatal de fornecer medicamento de alto custo, não abarcando situações, como a destes autos, nas quais a parte recorrente demanda a entrega pelo ente público de gênero diverso (in casu: Procedimento cirúrgico com implantação de prótese amplatzer), ainda que relacionado à manutenção da saúde e do seu bem-estar. [...]



    Ademais, a suposta afronta aos citados dispositivos indicados nas razões do recurso, se porventura ocorrente, revelou-se por via obliqua ou reflexa. Sucede que a orientação do STF é iterativa em não admitir o recurso extraordinário sob alegação de ofensa indireta à Carta da República.



    (...)



    Especificamente quanto ao malferimento do princípio da legalidade, aplica-se à espécie o enunciado n° 636 da Súmula do STF, segundo o qual encontra óbice intransponível o recurso extraordinário cujo fundamento seja a contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando para que se verifique seja também necessário rever interpretação dada às normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    Ademais, ainda que superado o citado obstáculo ao prosseguimento do recurso extraordinário ora em análise, verifico que modificar os termos acordados pelo colegiado apenas seria possível com nova vista ao conjunto fático-probatório dos autos. [...]



    (...)



    Destarte, atrai-se, na espécie, o Enunciado n° 279 da Súmula do STF, o que veda, em sede excepcional, a revisão das provas aos autos carreadas e, pois, do referido entendimento pela imprescindibilidade do tratamento pleiteado pela parte recorrida.



    Por fim no que tange à suposta violação ao art. 2° da CF/88, registre-se o que diz a jurisprudência do STF reiterada em casos paralelos ao analisado nos presentes autos: “O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2° da Constituição Federal.” (STF – 2° T., RE 827.662 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 05/10/2016).” (eDOC 16)



    Assim, verifica-se que a questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2020. INTERNAÇÃO. HOME CARE. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA OFENSA AO POSTULADO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Ademais, na espécie, ressalta-se que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de normas infraconstitucionais (Portaria 963/2013 e ECA). Aplicável, portanto, in casu, a Súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 3. No que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1227381 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.5.2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2020. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do fornecimento do alimento especial pleiteado, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem. (ARE 1267067 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)



    Por fim, no tocante ao princípio da legalidade, registro que o entendimento desta Corte é de que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao citado princípio, quando sua verificação exija a análise da interpretação dada pelo Tribunal a quo a normas infraconstitucionais, nos termos da Súmula 636/STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente